Tribunal: TJDFT
Processo: 0738199-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738199-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO Embargante(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Embargado(s): PAULO VICTOR DAS NEVES BARROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO =================== Cuida-se de embargos de declaração (ID 31914169) opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a r. Decisão de ID 31517637, proferido por este Julgador, que julgou prejudicado o recurso de agravo em execução, nos termos do inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça[1], mantendo a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Proc. no 0004871-66.2017.8.07.0015) que indeferiu o pedido do embargante para que fosse fixado o regime inicial fechado após a unificação da pena. A r. Decisão monocrática foi proferida da seguinte forma (ID 31517637): DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a r. decisão (ID 31090727, págs. 85/87), proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Proc. no 0004871-66.2017.8.07.0015) que indeferiu o pedido do agravante para que fosse fixado o regime inicial fechado após a unificação da pena. Na decisão foi concedida ao apenado autorização para o trabalho externo. Em suas razões recursais (ID 31090727, págs. 3/8), o agravante sustenta que, na data da unificação das condenações (08/11/2021), o saldo remanescente das penas era de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Afirma que o apenado ostenta a condição de reincidente e, nos termos do § 2o, alínea “b”, do artigo 33 do Código Penal[1], o regime fixado deve ser o fechado. Em contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da douta decisão objurgada (ID 31090727, págs. 108/115). Em juízo de retratação, na forma do art. 589 do Código de Processo Penal[2], a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 31090727, págs. 125/126). Ainda na referida decisão, foi deferido ao apenado a progressão ao regime aberto, pois o requisito objetivo foi alcançado, conforme consta do relatório de execução e o requisito subjetivo está igualmente atendido, pois inexistem faltas graves pendentes de apuração. Instada, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31412593). É o relatório. DECIDO. Verifica-se que, no dia 08/11/2021, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ao proferir decisão nos autos no 0004871-66.2017.8.07.0015, indeferiu o pedido do agravante para que fosse fixado o regime inicial fechado e, após a unificação das penas, fixou o regime inicial semiaberto. Confira-se (ID 31090727, págs. 85/87): (...) Diante da nova condenação criminal {Mov. 13. IP (s) no 1437/2019 33a DPDF}, SOMO as penas no regime SEMIABERTO, tendo em vista o regime fixado na nova condenação cadastrada, bem como a quantidade de pena remanescente. Nesse ponto, verifico que o Ministério Público requereu a fixação do regime fechado em face da reincidência (mov. 45.1). Pontuo, no entanto, que embora esteja caracterizada a reincidência, essa já foi valorada em desfavor do réu por ocasião da prolação da sentença condenatória. Assim, utilizá-la como fundamento para a fixação de regime mais gravoso na soma das penas caracteriza bis in idem. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME MAIS GRAVOSO. CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO. 1.No momento da fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta, deve o Magistrado Sentenciante - Juiz de Conhecimento - se ater, além do quantum da pena imposto, à reincidência do agente e aos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, conforme dicção do artigo 33 do mesmo Diploma legal. 2.O mesmo não ocorre quando o Juízo da Execução procede à unificação das penas do sentenciado - decorrentes de distintas condenações -, porquanto o artigo 111 da Lei de Execuções Penais, que é Lei posterior e especial, prevê apenas o quantum da pena como parâmetro para fixação do regime. Entender que referido artigo da LEP deva ser complementado pelos ditames do artigo 33 do Código Penal, exigindo-se nova análise da reincidência para fins de fixação do regime no momento da unificação das penas culminaria na realização de interpretação extensiva in pejus ao sentenciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 3.Ademais, a utilização da reincidência, pelo Juízo da Execução, para fixação de regime mais gravoso após a unificação das penas caracteriza bis in idem, já que na fixação do regime inicial pelo Juiz Sentenciante da ação penal a reincidência já foi sopesada em desfavor do réu. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.794211, 20140020090248RAG, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/05/2014, publicado no DJE: 06/06/2014.Pág. 237); PENAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE REGIME. ARTIGO 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos exatos termos do parágrafo único do art. 111 da LEP, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. 2. Se o somatório resulta em pena inferior a 04 (quatro) anos, o regime seria o aberto. Entretanto, fixado regime mais rigoroso na nova sentença condenatória transitada em julgado - o semiaberto - este deve ser o regime observado na unificação, e não o regime fechado. 3. Se na nova sentença condenatória a reincidência já foi considerada para a fixação do regime semiaberto, tal circunstância não pode ser novamente utilizada para a imposição de regime mais gravoso na unificação de penas, por configurar bis in idem. 4. Recurso de agravo conhecido e provido. (Acórdão n.707899, 20130020181958RAG, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/08/2013, publicado no DJE: 04/09/2013.Pág. 215). Portanto, indefiro o pedido de fixação do regime fechado. Fixo o marco para obtenção de benefícios no dia 09/11/2019 (data do crime ora somado - falta grave homologada mov. 25.1). CONCEDO a AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO via FUNAP ou mediante proposta de emprego previamente analisada por este Juízo. (...) (Grifos no original). Ocorre que, em análise a eventual direito de o sentenciado progredir ao regime aberto, o Ministério Público informou que o interno cumpre pena de 12 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, pela prática de crimes comuns, com preenchimento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 16/07/2021, conforme o RSPE que acompanha os autos (ID 31090728, págs. 527/536) e que não há registro de restrições nos bancos de dados do TJDFT e CNJ/BNMP em desfavor do interno, que já cumpriu mais de 39% (trinta e nove por cento) de sua pena. Por fim, considerando que o sentenciado já usufrui de autorização para trabalho externo, manifestou-se pelo deferimento da sua progressão ao regime aberto, uma vez preenchidos os requisitos legais (ID 31090728, pág. 538). Portanto, considerando que o réu já progrediu ao regime aberto, conforme decisão de ID 31090728, pág. 541, não subsiste interesse processual para o julgamento do presente recurso de agravo à execução, em face da superveniente perda do objeto. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução, com fundamento no inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Sustenta o embargante, em síntese, que houve contradição e/ou erro material na referida Decisão, haja vista que foi relatado que a d. Procuradoria de Justiça havia opinado pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial e que, em verdade, manifestou-se favoravelmente ao pleito do i. Promotor de Justiça. Assim, requer o provimento dos presentes embargos e a correção do equívoco material para que o processo tenha seguimento, com julgamento do recurso de agravo pelo colegiado. A Defesa manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que inexiste a alegada contradição/erro material, pois a decisão embargada em momento algum é fundamentada na manifestação da i. Procuradoria de Justiça em sede recursal. Aduz que a única fundamentação do reconhecimento da perda do objeto do recurso é a progressão do apenado ao regime aberto após a decisão de unificação das penas no regime semiaberto (ID 31976559). É o relatório. Passo aos fundamentos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Inicialmente, é importante ressaltar que os embargos de declaração se destinam a esclarecer, complementar ou aperfeiçoar as decisões judiciais, observados os pressupostos estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal. São cabíveis os embargos, portanto, quando o julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. É certo que os embargos de declaração podem, em casos excepcionais, ter efeitos infringentes, conforme pretende o embargante. Contudo, eventual modificação do julgado está condicionada ao acolhimento dos embargos, somente ocorrendo nas hipóteses em que a decisão, ao sanar um dos vícios apontados no art. 619 do CPP, for incompatível com o julgamento anterior, impondo a sua alteração. No caso dos autos, o embargante alega que na r. decisão ocorreu contradição e/ou erro material. Para tanto, fundamenta que a d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se favoravelmente ao pleito do i. Promotor de Justiça e não de forma contrária, como consta do relatório. Sem razão o embargante em relação aos alegados vícios, pois não há qualquer mácula no decisum. Cumpre notar que o embargante não se ateve aos pressupostos legais dos embargos de declaração, já que, alegando contradição busca, indubitavelmente, reexaminar questão já decidida no agravo em execução, o que é vedado na via eleita. Importa salientar que o tema foi amplamente discutido na r. Decisão proferida sob o ID 31517637. Na hipótese, a r. Decisão restou devidamente fundamentada. No caso dos autos, como bem pontuado pela Defensoria Pública, a Decisão embargada não é fundamentada na manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal. E, “a única fundamentação do reconhecimento da perda do objeto deste recurso é a progressão do apenado ao regime aberto após a decisão de unificação das penas no regime semiaberto”. Destaca-se, ainda, que a manifestação ministerial a que se refere a r. Decisão embargada é aquela proferida junto ao Juízo da Execução pelo deferimento da progressão ao regime aberto, considerando o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, posterior à data do agravo em execução penal. Confira-se (ID 31090728 – Pág. 538): MM. Juíza, Ciente da certidão de 24/11/2021 e dos esclarecimentos anexos (mov. 73.1 e ss.). Em análise, eventual direito do sentenciado progredir ao regime aberto (mov. 72.0). O interno cumpre pena de 12 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, pela prática de crimes comuns, com preenchimento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 16/07/2021, conforme o RSPE que acompanha os autos (mov. 73.4). Não há registro de restrições nos bancos de dados do TJDFT e CNJ/BNMP em desfavor do interno. Já cumpriu 39% de sua pena. Diante do exposto e considerando que o sentenciado já usufrui de autorização para trabalho externo, o Ministério Público manifesta-se pelo deferimento da sua progressão ao regime aberto, uma vez preenchidos os requisitos legais. Brasília, 26 de novembro de 2021. (Grifo nosso). Assim, verifica-se que, posteriormente à unificação das penas no regime semiaberto, o apenado já progrediu ao regime aberto, inclusive com parecer favorável do Ministério Público neste ponto e, inclusive, em data posterior à do presente agravo em execução penal. Dessa forma, a pretensão recursal manifesta inconformismo com a r. Decisão desta relatoria, o que não é suscetível de apreciação via embargos de declaração, devendo ser mantida a Decisão embargada pelos seus próprios fundamentos. Por fim, destaca-se que eventual erro material no relatório não é apto a mudar o resultado da r. Decisão, haja vista que o parecer opinativo de ID 31412593 não influenciou no teor da Decisão monocrática proferida. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. DE OFÍCIO, corrige-se erro material no relatório da Decisão embargada. Assim, onde se lê “Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso”, leia-se: “Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso”. Intimações necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;